Tribunal: TJES
Processo: 5000559-82.2025.8.08.0037
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000559-82.2025.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: BRAZ CUSTODIO AMORIM DA SILVA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE ENERGIA. FATURAS COM VALORES EXORBITANTES. MÉDIA DE CONSUMO. CONSUMO DISCREPANTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5000559-82.2025.8.08.0037

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

Recorrido: BRAZ CUSTÓDIO AMORIM DA SILVA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSUMO DE ENERGIA. FATURAS COM VALORES EXORBITANTES. MÉDIA DE CONSUMO. CONSUMO DISCREPANTE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IDÔNEA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese, alega parte a autora que as faturas de energia elétrica dos meses de junho a agosto de 2024, apresentaram valores exorbitantes, acima da sua média de consumo anterior. Pugna, nestes termos, a declaração de inexistência da dívida, bem como que seja a ré condenada ao pagamento de danos morais.

2.
A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la. Por sua vez, o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado pela ré e pela majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os juizados especiais cíveis são competentes para apreciação deste feito; (ii) se houve falha na prestação do serviço da concessionária ao emitir faturas com valores excessivos sem comprovação do consumo real; (iii) se é cabível a indenização por danos morais diante da suspensão do fornecimento de energia em decorrência dessas cobranças.

III. DA PRELIMINAR

4.
Primeiramente, observa-se a ausência de dano irreparável que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela recorrente, eis que não ficou demonstrado a presença de grave risco. Porquanto, os efeitos da sentença proferida pelo Juízo
a quo
não têm o condão de trazer graves prejuízos ao patrimônio da requerida, que inclusive, goza de uma excelente saúde financeira, razão pela qual
deixo de atribuir o efeito suspensivo pleiteado
. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo, consoante o disposto no art. 43 da Lei 9099/95.

5.
Preliminarmente, a parte recorrente suscita a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da necessidade de realização de perícia técnica. Todavia, tal alegação deve ser rechaçada, pois os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da demanda, sendo desnecessária a realização de perícia judicial. Afasto, portanto, a preliminar de incompetência suscitada pela EDP.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

6.
Inexistindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

7.
Infere-se da análise dos autos que a recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a regularidade na medição do consumo de energia elétrica referente às faturas aqui impugnadas e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia em razão da natureza jurídica da demanda, com base no art. 373, inciso II, do CPC c/c o art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Explico:

8.
No presente caso, os autos demonstram que as faturas questionadas apresentam valores significativamente superiores à média histórica de consumo, sem justificativa técnica ou legal plausível. A concessionária, por sua vez, não apresentou laudo de vistoria, relatório técnico ou qualquer elemento que comprove alteração no padrão de consumo, falha no medidor ou aumento justificável na carga elétrica da unidade consumidora. Diante disso, presume-se a irregularidade na cobrança.

9.
Logo, o salto abrupto no consumo, sem justificativa técnica plausível, evidencia falha manifesta na prestação do serviço

10.
A Resolução Normativa nº 1000/2021 da ANEEL, que consolida os direitos e deveres dos consumidores e das distribuidoras, prevê expressamente a possibilidade de refaturamento quando constatado erro de medição ou inconsistência nos valores cobrados. De forma específica, o art. 225 da referida resolução dispõe que:

Art. 255. Comprovado o defeito no medidor ou em demais equipamentos de medição da unidade consumidora, a distribuidora deve apurar a compensação do faturamento de energia elétrica e de demanda de potência ativa e reativa excedente por um dos seguintes critérios, aplicados em ordem sucessiva quando não for possível o anterior:

I - utilização do fator de correção do erro de medição, determinado por meio de avaliação técnica em laboratório;

II - utilização das médias aritméticas dos valores faturados nos 12 últimos ciclos de faturamento de medição normal, proporcionalizados em 30 dias, observado o § 1º do art. 288; ou

III - utilização do faturamento imediatamente posterior à regularização da medição, observada a aplicação do custo de disponibilidade disposto no art. 291.

11.
Assim, nos termos da normativa da ANEEL, seria cabível, em tese, a reemissão das faturas com base no consumo médio dos 12 meses anteriores à irregularidade, como forma de preservar o equilíbrio contratual e evitar o enriquecimento sem causa. Contudo, verifica-se que o Juízo de origem acolheu o pedido principal de declaração de inexistência total dos débitos questionados. Embora a parte autora tenha formulado pedido subsidiário de revisão das contas pela média, a sentença entregou a prestação jurisdicional mais abrangente favorável ao consumidor. Por sua vez, a concessionária recorrente, em suas razões, limitou-se a sustentar a regularidade integral das cobranças ou a incompetência do Juízo, não formulando pedido eventual/subsidiário para que fosse aplicado o refaturamento pela média em caso de manutenção da falha na prestação do serviço. Nesse contexto, em respeito aos Princípios da Congruência e da Adstrição (art. 141 e 492 do CPC), é vedado ao Tribunal alterar de ofício a sentença para impor um débito parcial ao consumidor, sob pena de julgamento
extra petita
e indevida reforma do julgado em favor da recorrente sem que esta tenha pleiteado tal medida.

12.
Cabe ainda destacar que o Princípio da Boa-fé objetiva e o Dever de Informação previstos no Código de Defesa do Consumidor também se aplicam à relação contratual existente entre a parte autora e a concessionária, impondo à fornecedora o ônus de prestar contas claras e corretas sobre os valores cobrados, o que não ocorreu.

13.
Ato contínuo, no caso concreto, o exame da documentação revela a interrupção do fornecimento de energia elétrica (ID. 16632114 - Pág. 4 e 16632120) fato incontroverso nos autos e documentalmente comprovado pela própria concessionária recorrente (vide ID.16632124), que decorreu do não pagamento das faturas ora reconhecidas como irregulares.

14.
Na espécie, a conduta da recorrente se revela particularmente gravosa ao considerar que se trata de consumidor hipossuficiente e idoso, submetido a cobranças que representavam mais do triplo de seu consumo médio, com suspensão do fornecimento de serviço essencial.

15.
Destarte, a sentença, ao reconhecer a configuração dos danos morais, aplicou corretamente o direito à espécie.

16.
Em relação ao montante fixado, sopesando as particularidades do caso e reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa, entende-se que o valor arbitrado mostra-se aquém do que seria adequado diante das circunstâncias do caso concreto. Contudo, considerando que apenas a parte ré interpôs recurso, inviável a majoração da quantia nesta instância, sob pena de
reformatio in pejus
, motivo pelo qual deve ser mantido o valor fixado na sentença a título de reparação civil por dano moral.

17.
Por fim, com relação ao pedido de majoração dos danos morais formulado pela parte recorrida em suas contrarrazões, verifico que não há cabimento para tanto, posto que não há previsão legal para tal. Assim, em caso de inconformismo com o resultado da demanda, o recorrido deveria ter aviado o instrumento recursal próprio para devolver a matéria à Turma Recursal.

V. DISPOSITIVO E TESE

18.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido (R$ 14.235,47) na forma do art. 85, § 2º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “A concessionária de energia elétrica deve comprovar a regularidade das faturas contestadas mediante prova técnica idônea, sendo insuficiente a juntada de telas sistêmicas como caráter probatório.”

2. “Havendo cobrança significativamente superior à média histórica e ausência de justificativa técnica plausível, é cabível o refaturamento com base no consumo médio dos 12 meses anteriores.”

3. “A suspensão do fornecimento de energia elétrica decorrente de cobrança indevida configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 141, 373, II e 492; ANEEL, Resolução Normativa nº 1000/2021, art. 255.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)